Tribunal: TJMT
Processo: 1022638-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1022638-32.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 003040-97.2017.811.0038 - COMARCA DE ARAPUTANGA
AGRAVANTE: NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO, CONSULTORES CIVITAS LTDA - ME
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
Vistos etc.
Considerando-se que o processo de origem permanece em suporte físico, INTIMEM-SE os Agravantes para que colacionem aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, os documentos relacionados nos incisos do art. 1.017 do CPC/15, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do §3o do art. 1.017 c/c art. 932, parágrafo único do CPC/15.
Decorrido o prazo, sejam os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora